Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Fração de aumento da pena-base.
1 – Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira - puxou pelas orelhas e sacudiu seu pescoço causando-lhe a lesão contusa constatada por exame de corpo de delito, não é caso de absolvê-lo.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual essa deve ser reduzida.
3 – Não há legítima defesa se a vítima não agrediu o réu -- apenas o “puxou” pela camisa a fim de impedir, legitimamente, que entrasse na residência, sobretudo se os meios que utilizou para repeli-la não foram moderados.
4 - Apelação provida em parte.